Tribunal: STF
Processo: Rp 888
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-15
Data de publicação: 1973-08-15

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DE MATO GROSSO. ADMISSAO TEMPORARIA SEM CONCURSO. E
INCONSTITUCIONAL O ART. 121, III, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO,
QUE PERMITE O PROVIMENTO, SEM CONCURSO, DE CARGOS VAGOS, POR 12
MESES SÓ, SE NÃO HOUVER CANDIDATOS HABILITADOS EM CONCURSO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 97, PAR. 1, E 106 DA EMENDA N. 1/69.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.